Tribunal: TJDFT
Processo: 0744575-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO SERVIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para DECLARAR indevida a cobrança de juros e correção monetária sobre os valores de R$ 45.350,56 (quarenta e cinco mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), bem como, para DETERMINAR ao Distrito Federal que se abstenha em definitivo de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora relativos à questão ora analisada. Em seu recurso, alega que o erro da Administração Pública era de fácil constatação pela servidora, já que o auxílio moradia lhe foi pago já tendo sido finalizado o programa de residência. Acrescenta que por tal razão deve incidir a correção monetária e juros de mora. Pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 44933398).

3. A súmula 43 do STJ aduz que incide correção monetária sobre ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. A correção monetária serve para atualizar o valor da moeda. Por conseguinte, os juros de mora possuem a função de compensar o credor pelo atraso do pagamento, sua natureza é indenizatória.

4. No caso, resta incontroverso que a recorrida, após constatar a irregularidade da percepção da verba destinada ao auxílio-moradia, requereu o cancelamento do pagamento no órgão que estava vinculada. Todavia, a Administração Pública demorou cerca de um ano para suspender o pagamento. Dessa forma, a cobrança de correção monetária e juros de mora sobre o valor do débito são indevidos, pois, do contrário, estaria a Administração Pública se beneficiando da própria inércia. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. art. 55 da Lei 9.099/95).

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.